Tribunal: CARF
Processo: 10805.901961/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901961/2010-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.303 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CRK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Intime o contribuinte a
apresentar as Notas Fiscais das retenções informadas na DCOMP, referentes ao crédito pleiteado de
Saldo Negativo (SN) de IRPJ do 3o Trimestre de 2005; e a comprovar, por meio de documentação
contábil-fiscal, hábil e idônea, os lançamentos das retenções, bem como o recebimento líquido dos
valores constantes nas notas; ii. Após, analise a validade e autenticidade dos documentos
apresentados, e elabore parecer conclusivo sobre a existência do crédito pleiteado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-77.513, da
15a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de compensação materializada por Per/DComp pela qual a
interessada acima qualificada empregou alegado crédito, oriundo de saldo negativo.
A compensação foi homologada parcialmente, pois, segundo o despacho decisório,
emitido eletronicamente, somente parte das retenções na fonte foram confirmadas.
Inconformada com a denegação de seu intento, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, rígido controle das retenções sofridas, na forma
da planilha que elaborou e juntou aos autos.
É o relatório.”

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901961/2010-10
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901961/2010-10

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Na espécie, declarada a compensação a autoridade a quo houve por bem revisar o saldo
negativo em questão, detectando que somente parte das retenções na fonte pleiteadas
foram informadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
O artigo 943 do Decreto no 3.000/99, em seu parágrafo 3o, é de clareza hialina ao eleger
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora como o documento necessário e
suficiente para a demonstração e quantificação do tributo retido a ser empregado em
compensação. Nesse mister, andou bem o legislador, posto que elegeu como prova
produto de origem a quem dele não se aproveita, justamente uma das deficiências da
planilha de controle elaborada pela própria interessada.
No tocante a notas fiscais, não consta da legislação pátria nenhuma referência a tais
documentos como hábeis à comprovação do imposto retido. Nem poderia ser diferente,
posto que uma vez emitidas, notas fiscais podem, por razões diversas, serem canceladas
em instantes posteriores.
Ante o exposto, em nada merece reproche o despacho recorrido, razão pela qual voto
por NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE da
interessada.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 76), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/10/2015 (e-Fls. 78 a 120).
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente alegou, em síntese:
i.
Que as Notas Fiscais são instrumentos hábeis a comprovar a retenção na
fonte, citando acórdão do CARF, e doutrina especializada;
ii.
Que “(...) é de responsabilidade das fontes pagadoras a prestação de
informações legítimas através da Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – DIRF, bem como do recolhimento dos tributos retidos
na fonte, não cabendo ao contribuinte a responsabilidade por informações
inexatas ou pela não prestação de informações por parte das Fontes
Pagadoras, uma vez que a mesma é passível de erros, não podendo ser
tomada como verdade absoluta (...)
iii.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal decorrente da não
homologação “in totum” da DCOMP.

Destaca-se que, apesar da fundamentação do acórdão da DRJ, e das razões do
Recurso Voluntário, o contribuinte não chegou a apresentar as Notas Fiscais no processo, mas
apenas um relatório (e-Fls. 58 a 66) com o detalhamento das notas emitidas no 3o trimestre de
2005.
É relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901961/2010-10

Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 33490.40693.020206.1.3.02-1026 como decorrente de Saldo Negativo (SN)
de IRPJ do 3o Trimestre de 2005, no valor original de R$ 17.045,13.
Em análise ao processo, verifica-se que a DRF não homologou integralmente a
DCOMP, vez que somente confirmou parte das retenções na fonte informadas, reconhecendo o
SN de apenas R$ 12.685,60, conforme observa-se no recorte do Despacho Decisório:

Como relatado, a DRJ também não reconheceu do crédito remanescente em
litígio, por entender que notas fiscais não são instrumentos hábeis à comprovação da IRRF, e que
somente o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seria suficiente para este fim.
Quanto à esta matéria controvérsia, não assiste total razão a DRJ, vez que o CARF
já sumulou entendimento no sentido de que a prova do IRRF não se faz exclusivamente pelo
comprovante de retenção, conforme observa-se a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Dessa forma, pelo teor da súmula, permite-se ao contribuinte comprovar a
retenção por outros meios de prova.
Analisando-se, portanto, o presente o caso, verifica-se que o relatório com o
detalhamento das Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte são indícios da existência do
crédito, mas por si só não comprovam que de fato houve as retenções.
Faz-se necessário, portanto, a apresentação das próprias notas fiscais, confirmadas
por documentação contábil-fiscal, hábil e idônea, que comprovem os lançamentos das retenções,
além da comprovação do recebimento líquido dos valores.
Desta feita, em atenção ao Princípio da Verdade Material, e com supedâneo no
Art. 18, do Decreto no 70.236/72, entendo que a diligência é medida necessária, nos termos a
seguir colacionados.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Intime o contribuinte a apresentar as Notas Fiscais das retenções
informadas na DCOMP, referentes ao crédito pleiteado de Saldo Negativo
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901961/2010-10

(SN) de IRPJ do 3o Trimestre de 2005; e a comprovar, por meio de
documentação contábil-fiscal, hábil e idônea, os lançamentos das
retenções, bem como o recebimento líquido dos valores constantes nas
notas;
ii.
Após, analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados, e
elabore parecer conclusivo sobre a existência do crédito pleiteado pelo
contribuinte.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital